Tribunal: TJDFT
Processo: 0708984-45.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TEORIA DA IMPREVISÃO. TEORIA A BASE OBJETIVA DO CONTRATO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. FATO SUPERVENIENTE. DOENÇA. FATO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. VINCULAÇÃO OFERTA. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que tanto a teoria da base objetiva quanto a teoria da imprevisão demandam fato novo superveniente que seja extraordinário e afete diretamente a base objetiva do contrato (AgInt no AREsp n. 1.340.589/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 27/5/2019.)
3. O diagnóstico de doença, posterior à contratação, não caracteriza fato superveniente extraordinário, que justifique a revisão contratual, na medida em que se enquadra como uma situação corriqueira, própria dos riscos ordinários de relações jurídicas de mútuo bancário.
4. Não há que se falar em vinculação do fornecedor a anúncio que veicula tão somente a possibilidade de simulação de renegociação da dívida a partir de 10% (dez por cento) do valor devido, e não oferta de quitação pelo referido percentual.
5. Recurso conhecido e não provido.